Tribunal: STF
Processo: ARE 1523247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. 1. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTACÃO JURISDICIONAL. Não se divisa nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador se manifesta, com fundamentos jurídicos pertinentes, a respeito das questões invocadas pela parte, em especial no caso em análise, em que a Corte a quo explicitou, de forma clara e coerente, os motivos pelos quais concluiu que a doença ocupacional foi constatada na vigência do contrato de trabalho, bem como que o custeio de plano de saúde deveria ser condicionado a evento certo e atual, e não a evento futuro e incerto. Incólumes os arts. 93, IX, da CF, 832 da CLT e 489 do CPC. 2. DOENCA OCUPACIONAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. REINTEGRACÃO. Conforme se observa da decisão recorrida, "a alta médica do último afastamento previdenciário ocorreu em 10.09.2000 (...) e a autora foi dispensada em 11.03.2011". Assim, o Regional, ao manter a sentença que indeferiu a reintegração ao emprego, não viola os arts. 118 da Lei nº 8.213/1991 e 129 do CC, porque a dispensa da reclamante ocorreu após expirado o período estabilitário. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O Regional, ao fixar o valor da indenização por danos morais, registrou, como parâmetros, "as posições econômicas do ofendido e ofensor, o grau de culpa do agente, bem como o dano sofrido”, o qual implicou na redução da capacidade laborativa da reclamante no percentual de 40%; parâmetros esses valorados à luz da proporcionalidade e da razoabilidade. Logo, diante desse contexto, a decisão recorrida, da forma como posta, não implica violação do art. 944 do CC. 4. PLANO DE SAÚDE. Está registrado no acórdão regional que a própria autora relatou ao perito não fazer nenhum tipo de tratamento médico. Logo, a decisão recorrida, da forma como posta, não implica em violação dos arts. 949 e 950 do CC, os quais preceituam o direito ao ressarcimento pelas despesas de tratamento efetivamente despendidas pelo ofendido, situação diversa da ora analisada. 5. PENSIONAMENTO. PERCENTUAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. O Tribunal de origem, ao fixar o pensionamento mensal no percentual de 40% da última remuneração, considerou o laudo pericial que, ao analisar as atribuições da reclamante na reclamada, instituição bancária, atestou que a redução da capacidade laborativa da reclamante foi parcial e permanente, no percentual de 40%. Assim, não houve a constatação da incapacidade laborativa total ao ofício para o qual a reclamante se habilitou (bancária), e, sim, a existência de incapacidade parcial, embora permanente. Consequentemente, a decisão regional, da forma como posta, não viola os arts. 944, 949 e 950 do CC. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 6. MARCO INICIAL DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO. Demonstrada divergência jurisprudencial sobre o tema em epígrafe, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. MARCO INICIAL DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO. Segundo o art. 944 do Código Civil, "a indenização mede-se pela extensão do dano". Já o art. 950 do CC preceitua que, "se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”. A interpretação desses dispositivos legais é a de que é assegurada a restituição pelo dano material sofrido, correlacionando (o) pensionamento ao momento em que constatada a inabilitação ou à depreciação sofrida. Assim, o termo inicial do pensionamento mensal em razão da perda ou da redução da capacidade laborativa do empregado é a data em que há a ciência inequívoca da doença incapacitante. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente